Tribunal: TJBA
Processo: 0500870-71.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500870-71.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SANTOS, WILSON NUNES GAMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.368 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ANTERIORMENTE À LEI Nº 14.905/2024. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME LEGAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter a sentença, fixou a incidência do INPC e juros de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, diante do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão sanável por embargos de declaração a não observância de precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927 do CPC.

4. O STJ, no Tema 1.368, firmou entendimento de que, anteriormente à vigência da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC constitui o índice único aplicável às dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora.

5. A aplicação cumulada de INPC e juros de 1% ao mês revela-se incompatível com a orientação vinculante, impondo a adequação do julgado.

6. A Taxa SELIC, por sua natureza, não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem.

7. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 introduziu novo regime jurídico, com aplicação imediata, estabelecendo a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) para juros de mora.

8. Impõe-se, assim, a modulação temporal dos consectários legais: (i) aplicação exclusiva da SELIC até a vigência da nova lei; e (ii) aplicação do novo regime legal a partir de então.

9. Cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação do julgado à tese vinculante e à legislação superveniente.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0500870-71.2016.8.05.0079, tendo, como Embargante,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e, como Embargados,
JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA E VICTORIA CECILIA SILVA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA